Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700500-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNA LUCIA ALVES APELADO: JULIETA FERNANDES RODRIGUES DESPACHO Considerando o depósito realizado pela parte ré JULIETA FERNANDES RODRIGUES (id. 35671882 - Pág. 1 a id. 35671884 - Pág. 1), no valor de R$8.585,66 (oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), esclareça a parte autora WAGNA LUCIA ALVES se persiste interesse no recurso de apelação interposto. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora